Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. ENSINO SUPERIOR EM CURSO. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
2. Há presunção relativa da necessidade enquanto a filha, com 22 anos, estiver cursando ensino superior, em pleno processo de formação profissional para a obtenção da qualificação que lhe permita conseguir adentrar satisfatoriamente no mercado de trabalho.
3. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Portanto, o pedido de revisão da prestação alimentar deve ser consubstanciado em demonstração de alteração da situação fática, o que não restou demonstrado no caso.
4. A alteração da verdade dos fatos para ser sancionada nos termos do art. 80, II, do CPC, deve ser passível de induzir o julgador ao erro, decorrente da intenção de falsear os fatos, fundado em erro inescusável, de forma que a inexatidão dos argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé.
5. Negou-se provimento ao apelo. Fixados honorários recursais.